Tribunal: TJMT
Processo: 1018255-74.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018255-74.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Posse de Drogas para Consumo Pessoal, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOSAFA FEITOSA DA SILVA - CPF: 003.050.362-03 (PACIENTE), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), APARECIDA ALVES RODRIGUES - CPF: 458.557.571-53 (VÍTIMA), TIAGO DA COSTA FEITOSA - CPF: 085.605.093-80 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR VINICIOS SOUZA NEVES RIBEIRO - CPF: 070.290.941-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA PGJ
– AUSENCIA DE DOCUMENTOS – INFORMAÇÃO DO JUÍZO – CONSULTA AO PJE – DEFICIENCIA DE DOCUMENTOS SUPRIDA –
PRELIMINAR REJEITADA
–
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INSUBSISTÊNCIA – REITERAÇÃO DELITIVA –

PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR –

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –

NECESSIDADE DE SE ACAUTELAR O MEIO SOCIAL – ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT – AUSÊNCIA DE OFENSA À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 DO CPP] – INVIABILIDADE – POSSIBILIDADE EM TESE DE REITERAÇÃO DAS CONDUTAS DELITIVAS –

INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS – ALEGAÇÃO DE SER GENITOR DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS- AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DE QUE O PRESO É O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DOS FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

“Impõe-se o conhecimento do habeas corpus ainda que não se apresente devidamente instruído, haja vista a possibilidade de se suprir a deficiência, possibilitando-se assim a análise do constrangimento ilegal alegado.”
(TJMT, HC no 97950/2013 - Primeira Câmara Criminal - 2.10.2013)

No caso em tela, a prisão preventiva restou alicerçada em circunstâncias concretas do caso, que permitem sua subsunção ao requisito da garantia da ordem pública constante no art. 312 do Código de Processo Penal.

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
(TJMT, Enunciado Criminal 6)

A prisão cautelar é medida de exceção, em observância ao princípio da presunção de inocência. Todavia,
in casu
, restou demonstrada a necessidade da segregação, eis que presentes requisitos da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do CPP, ainda que o beneficiário possua certas qualidades pessoais.

As condições pessoais favoráveis da paciente não têm condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

O paciente não traz prova cabal de que ele é o único responsável pelos cuidados dos filhos menores de 12 (doze) anos, o que não se atestou
in casu
.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, do Texto Magno e artigo 648, inciso I, do Código de Processo Penal, foi impetrado o presente
habeas corpus
em favor de
Josafá Feitosa da Silva
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT (id. 105054452).

Alegou-se que o paciente foi preso preventivamente, pela prática, em tese, do delito de roubo majorado (pelo concurso de pessoas).

Aduziu-se que não se fazem presentes os requisitos necessários à decretação da custódia cautelar, eis que decorrente de fundamentação genérica e abstrata, bem como inexistem elementos concretos indicativos de que a concessão da liberdade colocará em risco a incolumidade social local ou a credibilidade do Poder Judiciário.

Afirmou-se que o paciente possui residência fixa, trabalho lícito e família constituída, sendo que ajuda na criação do seu enteado, bem como de sua filha de apenas 10 (dez) anos de idade, razão pela qual, caso seja colocado em liberdade, não oferecerá risco à garantia da ordem pública e à conveniência da investigação e/ou instrução criminal.

Asseverou-se, ainda, que
“...O princípio constitucional da presunção de inocência consagra, além de outras relevantes consequências, uma regra de tratamento que impede que o Estado trate, como se culpado fosse, aquele que ainda não sofreu condenação penal irrecorrível...”
.

Nestes termos, pugnou pela concessão da ordem, liminarmente inclusive, visando o restabelecimento do
ius ambulandi
do beneficiário, aplicando ou não, medidas cautelares diversas a prisão (105054452). Juntou documentos.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão id. 105342454.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 105468983.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, manifestou em preliminar pelo não conhecimento do
habeas corpus
por ausência de prova pré-constituída e, no mérito, pela denegação da ordem requerida (id. 106427956), sintetizando com a seguinte ementa:

“
SÍNTESE MINISTERIAL:
“PRISÃO PREVENTIVA– ROUBO MAJORADO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉCONSTITUÍDA – MÉRITO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INADMISSIBILIDADE – PELO NÃO CONHECIMENTO E, NO MÉRITO, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”.

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Voto (
Preliminar da PGJ - “não conhecimento”)

A i. Procuradoria de Justiça Criminal suscita o
“não conhecimento”
da impetração sob argumento de que não foi juntada
“cópia da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, impossibilitando assim a análise dos aludidos apontamentos.

[...]”
(id. 106427956).

Vejamos.

De fato, o impetrante não juntou neste
habeas corpus
de cópia da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva.

É cediço que o
habeas corpus
se constitui em ação de natureza constitucional,
com rito procedimental célere e sumário
, que não contempla a produção probatória, a pressupor a existência de
prova pré-constituída
do direito alegado pelo impetrante, capaz de demonstrar o abuso de poder ou a ilegalidade que atinge o direito de locomoção do paciente.

Nesse contexto, calha observar que
constitui ônus do impetrante instruir, ainda que minimamente, o pedido de
habeas corpus
, mormente quando se trata de advogado particular, regularmente constituído pelo paciente, e não da própria parte postulando em causa própria.

Todavia, a autoridade apontada como coatora ao prestar as informações, indicou os motivos da segregação do beneficiário, consignando, inclusive, o motivo pela qual foi decretada a prisão preventiva, “
in verbis
”:

“... Em audiência de custódia, realizada no dia 05 de outubro de 2021, foi proferida a decisão convertendo a prisão em flagrante em preventiva dos autuados Tiago da Costa Feitosa e Josafa Feitosa da Silva, com base na garantia da ordem pública, revelada pela gravidade concreta da conduta, especialmente porque agiram em concurso de agentes, conforme declaração da vítima eram 04 (quatro) envolvidos, além disso utilizaram-se de arma branca (faca) para ameaçar a todo momento as vítimas e lograr êxito na empreitada criminosa.

Ademais, destaca-se que Josafa Feitosa da Silva possui executivo de pena n. 0103149-34.2007.8.22.0501 na Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas de Porto Velho/RO, oriundo das condenações nos autos de no 273-28.2016.8.22.0002, 99350-12.2009.8.22.0501, 58785-06.2009.8.22.0501 e 51718-58.2007.8.22.0501, pela prática dos delitos de roubo e furto...”
(id. 105468983).

Ademais, é possível consultar o
decisum
pelo Sistema PJe de 1o Grau, bem como as demais peças processuais do auto de prisão em flagrante do paciente.

Assim sendo,
“impõe-se o conhecimento do habeas corpus ainda que não se apresente devidamente instruído, haja vista a possibilidade de se suprir a deficiência, possibilitando-se assim a análise do constrangimento ilegal alegado.”
(TJMT, HC no 97950/2013 - Primeira Câmara Criminal - 2.10.2013)

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

Voto
.

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
em favor de
Josafá Feitosa da Silva
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT (id. 105054452).

Em resumo, o beneficiário alegou que foi preso preventivamente, pela prática, em tese, do delito de roubo majorado (pelo concurso de pessoas).

Aduziu que não se fazem presentes os requisitos necessários à decretação da custódia cautelar, eis que decorrente de fundamentação genérica e abstrata, bem como inexistem elementos concretos indicativos de que a concessão da liberdade colocará em risco a incolumidade social local ou a credibilidade do Poder Judiciário.

Ainda, afirmou que possui residência fixa, trabalho lícito e família constituída, sendo que ajuda na criação do seu enteado, bem como de sua filha de apenas 10 (dez) anos de idade, razão pela qual, caso seja colocado em liberdade, não oferecerá risco à garantia da ordem pública e à conveniência da investigação e/ou instrução criminal.

Com efeito, no tocante as alegações de que
não se fazem presentes os requisitos necessários à decretação da custódia cautelar, eis que decorrente de fundamentação genérica e abstrata e de inexistirem elementos concretos indicativos de que a concessão da liberdade colocará em risco a incolumidade social local ou a credibilidade do Poder Judiciário, observa-se da impetração que não foi anexada o
decisum
objurgado
, mas em consulta ao Auto de Prisão em Flagrante pelo sistema PJe, observa-se que a segregação cautelar foi a garantia da ordem pública, vejamos:

“...
O suposto envolvido Victor Vinicius afirmou que:
“(...) Que na data do fato 03 de Outubro de 2021 estavam consumindo bebida alcoólica na Avenida do Pintado esquina com Rua dos Girassóis; Que não sabe o nome de quem idealizou o assalto; Que saíram em um carro pertencente a Josafá Gol Branco, que foram até o local do fato Conveniência do Galderio, onde o interrogando chegou portando uma faca cabo branco, e anunciaram o assalto; Que o interrogando entrou pela lateral e pela porta da frente entraram o Alexandre Quirino da Cruz vulgo (GTA) juntamente com outro homem que o interrogando não sabe o nome nem o vulgo;
Que enquanto Josafá ficou aguardando dentro do Gol do outro lado da pista
; Que o interrogando não sabe qual valor subtraído sabe se apenas que restou de sua parte R$ 150,00 reais; Que após cometerem o roubo foram para o Bailão ZBM (Haus Beer); Que gastaram todo valor que não sabe quem ficou com celular da vítima e chave do veículo Corola”
.

Do mesmo modo, foram as declarações do suposto envolvido Tiago Feitosa, observa-se:
“(...) Que na data do fato 03 de Outubro de 2021 estavam consumindo bebida alcoólica que todos os integrantes do grupo tiveram a responsabilidade no planejamento do roubo; Que saíram do local conhecido como Clube Pantaneiro até a Conveniência do Galderio que sabiam que o referido estabelecimento ficava aberto até mais tarde; Que o interrogando e Victor Vinícius Souza Neves Ribeiro entraram pela porta lateral da conveniência enquanto o Alexandre Quirino vulgo (GTA) entrou pela porta da frente junto com outro suspeito que o interrogando não sabe o nome;
Que o interrogando pegou o dinheiro da gaveta e saiu em direção ao veículo Gol onde estava Josafá aguardando o restante do bando
; Que não sabe ao certo a quantidade roubado em torno de R$ 800,00 reais que sobrou da divisão de valor de R$ 250 reais os quais ele gastou grande quantidade do valor no Bailão e Cinzeiro e pagou contas de água e Luz; Que não sabe o nome do suspeito que ficou com o celular e chave do veículo Corola, pois após pegar o dinheiro saiu em direção ao veículo Gol de Josafá”
, o que se evidencia a presença do fumus comissi delicti.

Em relação ao periculum libertatis, verifica-se que deve ser alicerçado na garantia da ordem pública,
revelada pela gravidade concreta da conduta
, especialmente porque agiram em concurso de agentes, conforme declaração da vítima eram
04 (quatro) envolvidos, além disso utilizaram-se de arma branca (faca) para ameaçar a todo momento as vítimas e lograr êxito na empreitada criminosa
, o que revela a periculosidade real.

Especificamente no tocante ao suspeito
Josafa Feitosa da Silva
, tem-se que, em consulta aos Sistemas APOLO/PJE/SEEU,
consta executivo de pena no 0103149-34.2007.8.22.0501 na Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas de Porto Velho/RO, oriundo das condenações nos autos de no 273-28.2016.8.22.0002, 99350-12.2009.8.22.0501, 58785-06.2009.8.22.0501 e 51718-58.2007.8.22.0501
, pela prática dos delitos de roubo e furto,
o que evidencia a reiteração delitiva
.

...

Assim,
revelada a reiteração delitiva do Josafa Feitosa da Silva
e Alexandre Quirino da Cruz e a
gravidade concreta do crime de todos
, vislumbra-se
a existência de elementos concretos aptos a justificar a custódia antecipada dos indiciados
, mormente porque também preenchida a hipótese de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do CPP.

POSTO ISSO, converto a prisão em flagrante dos autuados TIAGO DA COSTA FEITOSA, JOSAFA FEITOSA DA SILVA e VICTOR VINICIUS SOUZA NEVES RIBEIRO em preventiva, com base na garantia da ordem pública. Ao mesmo tempo, DECRETO a prisão preventiva de ALEXANDRE QUIRINO DA CRUZ, com base na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal...”
.

Neste diapasão, de elementar conhecimento que para se legitimar a prisão processual em face de nosso sistema jurídico, necessário o atendimento dos pressupostos do artigo 312 da Lei Instrumental Penal, evidenciando-se, com fundamento em base empírica idônea e concreta, as razões justificadoras da extraordinária medida cautelar de privação da liberdade do imputado.

Afigura-se, pois, imprescindível para o aperfeiçoamento da prisão preventiva que a autoridade judiciária explicite de maneira objetiva a utilidade social ou processual da segregação antecipada do acusado, sob pena de ofensa aos direitos fundamentais constitucionalmente assegurados.

No caso sob examine, emerge da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, bem como das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora que a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva em razão da existência de materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como restar comprovado o
periculum libertatis
, haja vista a necessidade de garantia da ordem pública (reiteração delitiva), bem como da gravidade concreta do delito, em tese, praticado pelo beneficiário.

Sobre o tema, cito Fernando da Costa Tourinho Filho: ‘Ordem pública’ é fundamento geralmente invocável, sob diversos pretextos, para se decretar a preventiva, fazendo-se total abstração de que esta é uma coação cautelar e, sem cautelaridade, não se admite à luz da Constituição, prisão provisória.” (Manual de Processo Penal. 14a ed.. Editora Saraiva. São Paulo: 2011. p. 681).

Peço vênia para transcrever interessante compilação do insigne Ministro Gilmar Mendes, no que se refere ao conceito de ordem pública e sua relevância:

“(...) Relativamente ao tema da conformação doutrinária da garantia da ordem pública (...), alguns autores sustentam que, nesse caso específico, a custódia cautelar deveria ser decretada com a finalidade precípua de impedir que o indiciado, solto, continue a praticar condutas ilícitas. Eugênio Pacelli, por exemplo, anota que a prisão preventiva para a garantia da ordem pública constitui tema dos mais controvertidos nos tribunais e na doutrina. Afirma que a expressão garantia da ordem pública “pode prestar-se a justificar um perigoso controle da vida social”. E, por fim, registra que, no Brasil, apesar de a jurisprudência mostrar-se ainda vacilante quanto ao tema, há sinais de que a garantia da ordem pública apresenta-se “como risco ponderável da repetição da ação delituosa objeto do processo”. (Oliveira, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal, 4a Ed., rev. atual. ampl., Belo Horizonte, Del Rey, 2005, p. 410).

[...]

Antônio Scarance Fernandes, por sua vez, reforça a ideia de que prisão por garantia da ordem pública justificar-se-ia naqueles casos em que o acusado vem reiterando a ofensa à ordem constituída. Scarance trata a prisão preventiva, nessas circunstâncias, como “forma de assegurar o resultado útil do processo, ou seja, se com a sentença e a pena privativa de liberdade pretende-se, além de outros objetivos, proteger a sociedade, impedindo o acusado de continuar a cometer delitos.” (Fernandes, Antônio Scarance. Processo penal constitucional, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 302)

[...]

Relativamente ao tema da conformação doutrinária da garantia da ordem pública (...), alguns autores sustentam que, nesse caso específico, a custódia cautelar deveria ser decretada com a finalidade precípua de impedir que o indiciado, solto, continue a praticar condutas ilícitas (...).
(HC 88.537-3 BA – DJ 16.06.2006)”.

Sobre o pressuposto da ordem pública, destaco ainda, a lição do eminente doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete leciona:

“(...) o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.”
(Código de Processo Penal Interpretado”. 11a ed.. Editora Atlas. São Paulo: 2003. p. 803).

Assim, o entendimento do Pretório Excelso:

“HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. ORDEM DENEGADA, REVOGADA A LIMINAR. 1.
A gravidade concreta do delito justifica a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública
. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder na prisão processual. 2. Habeas corpus denegado, revogada a liminar deferida.”
(STF; HC 147.308; Primeira Turma; Red. Desig. Min. Roberto Barroso; DJE 11/02/2019)

Acerca da temática em debate, a jurisprudência do C. STJ possui o entendimento firmado, segundo o qual:

“[...] 1. Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente em elementos extraídos da conduta perpetrada pelo acusado, demonstrando a necessidade da prisão para garantia da ordem pública. 2. Recurso a que se nega provimento.”
(RHC 38.163/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTATURMA, julgado em 20/06/2013, DJe 01/07/2013)”

E ainda, o entendimento jurisprudencial,
in verbis:

“HABEAS CORPUS. ROUBO SEGUIDO DE MORTE. LIBERDADE PROVISÓRIA INDEFERIDA NA ORIGEM. FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPP. PERICULOSIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO PREENCHIDAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. ORDEM DENEGADA.
Não há constrangimento ilegal na prisão preventiva decretada quando presentes a materialidade, os indícios de autoria, além da necessidade de garantir a ordem pública
e a aplicação da Lei penal, de acordo com os fundamentos concretos e a falta de boas condições pessoais.”
(TJMS; HC 1406043-70.2014.8.12.0000; Campo Grande; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Romero Osme Dias Lopes; DJMS 21/07/2014; Pág. 36)

Avançando na análise, acerca da reiteração delitiva, o STF firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que:
“
a fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar
(HC 128.779, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 135.418, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 135.105, Rela. Mina. Cármen Lúcia)”
(HC no 137558AgR - Relator: Min. Roberto Barroso - 13.3.2017).(Negritou-se)

E ainda o aresto de minha relatoria:

“(...) Resta fundamentada a decisão para a garantia da ordem pública que objetiva impedir que o agente solto continue a se envolver em fatos penalmente relevantes, acautelando-se, assim, o meio social, de modo que evidenciada a reiteração delitiva, de forma concreta, portanto, justificada a manutenção da segregação cautelar. (...).”
(HC 116520/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/10/2015, Publicado no DJE 13/10/2015) (n. n.)

Sobre o pressuposto da prisão preventiva descrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, estabelece:

“
O risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência. ”

Logo não se manifesta ilegalidade na imposição da prisão preventiva, tampouco se revela inadequada a imposição desta em detrimento das cautelares menos onerosas.

Portanto, o risco concreto de reiteração delitiva do paciente é evidente e suficiente para afastar a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, considerando a insuficiência destas para garantir a ordem pública.

Outrossim, a prisão preventiva afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), uma vez que não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

Ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, consoante orientação do c. STF (ADPF no 347), não evidencia-se a pertinência, em análise perfunctória, “
quando

a

segregação

encontra-se

fundada

na

gravidade concreta

do

delito,

indicando

que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública [...].”
(STJ, HC 341.224/RS, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - 28.3/2016)

De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o c. STJ:

“[...]
Adequada fundamentação do decisum a quo demonstrando a real possibilidade de reiteração das condutas delitivas
, portanto, não se faz viável a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, em razão dos múltiplos riscos à ordem pública. Agravo Regimental desprovido.
(AgRg na PET no RHC n. 90.040/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, 5a T., DJe 13/4/2018, destaquei)

Ademais, o aresto de minha relatoria:

“[...]Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública e aplicação da Lei penal. Ação constitucional improcedente.
(TJMT; HC 6352/2015; Barra do Garças; Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO; Julg. 03/03/2015; DJMT 09/03/2015; Pág. 91)

Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: HC n. 325.754/RS, Quinta Turma, Rel. Des. Leopoldo de Arruda Raposo (convocado do TJ/PE), publicado em 11.9.2015 e HC n. 313.977/AL, Sexta Turma, Rela. Min. Maria Thereza de Assis Moura, publicado em 16.3.2015.

Por conseguinte, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seus status libertatis, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

A propósito:

“Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”.
(RHC no 46.378/MG - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 5.8.2014).

No mesmo sentido, o entendimento deste TJMT:

“Os predicados pessoais, não possuem força para romper a barreira estabelecida pelo artigo 312 do mesmo código, quando estas estiverem presentes e bem fundamentadas, como é o caso dos autos.”
(TJMT; HCCr 1018805­06.2020.8.11.0000; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva; DJMT 28/10/2020; Pág. 165)

“[...]Tem-se por necessária a manutenção da segregação cautelar do paciente como garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da Lei penal, cujos fundamentos são suficientes para justificar a segregação. A periculosidade do réu, evidenciada pelas circunstâncias em que o delito foi cometido, basta, por si só, para embasar a custódia cautelar, no resguardo da ordem pública.”
(TJMT; HC 173950/2014; Tabaporã; Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro; Julg. 03/02/2015; DJMT 06/02/2015; Pág. 83)

Por derradeiro, destaco que este egrégio Tribunal já consolidou o entendimento de que
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Em arremate, em relação a alegação de que o paciente ajuda na criação do seu enteado, bem como de sua filha de apenas 10 (dez) anos de idade, friso que o impetrante não demonstrou imprescindibilidade dos cuidados do agente segregado aos menores.

Com isso, o paciente não traz prova cabal de que ele é o único responsável pelos cuidados dos infantes. Nesse ponto, conforme já decidiu o STJ, ao normatizar tratamento cautelar diferenciado à gestante e à mulher com filhos até 12 anos, bem como ao pai com filhos nessa faixa etária, a Lei n.o 13.257/16 exige que os homens comprovem que são os únicos responsáveis pelos cuidados com as crianças [vide HC 362.922 e RHC 81.300], e no caso em exame, ao que parece, a presença do favorecido nessa ordem no lar somente teria o condão de auxiliar a companheira com os afazeres de casa, o sustento do lar e os cuidados com os filhos, a inviabilizar a sua colocação em regime domiciliar.

É nesse sentido os termos do seguinte precedente da Corte Superior,
in verbis
:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva mantida pela Corte a quo está satisfatoriamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública.

2. Considerou-se, sobretudo, o receio concreto de reiteração delitiva, uma vez que o Recorrente é reincidente, possui condenação definitiva por furto qualificado e responde a outra ação penal pelos crimes de receptação, furto qualificado, adulteração de sinal identificador de veículo e corrupção de menores. Precedentes.

3. Embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 318, inciso IV, do CPP não possuiu aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, o que não restou evidenciado, conforme consignou o acórdão recorrido.

4. Recurso desprovido”
(RHC 105.496/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 11/03/2019) - negritei.

Desta forma, embora indispensável a presença do pai para a criação de seus filhos, ausente qualquer elemento probatório apto a demonstrar a imprescindibilidade do paciente no cuidado de seus filhos menores de 12 (doze) anos, e estando devidamente demonstrada a necessidade e adequação da medida extremada, fica inviabilizada a substituição do isolamento pela prisão domiciliar.

Destarte, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação a ser reparada por este
mandamus
.

Por todo exposto, conheço da ordem de habeas corpus e, nesta extensão denego o writ impetrado em favor de
Josafá Feitosa da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021